Tribunal: STF
Processo: HC 71422
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
CERCEAMENTO  DE DEFESA. TESTEMUNHA  POLICIAL. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO:
INOCORRENCIA.
            I. - Inocorrencia de cerceamento de defesa.
            II. - O Supremo Tribunal firmou o entendimento de que não
há  irregularidade  no   fato  de  o   policial  que  participou  das
diligencias ser ouvido como testemunha no processo.
            III.  -  Decisão  contraria  ao  interesse  da  parte não
representa negativa de prestação jurisdicional.
            IV. - H.C. indeferido.